Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-47.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pleito de fornecimento de aparelho medico "Sensor FreeStyle Libre a paciente portadora de Diabetes CID E10.9– Recurso contra r. sentença que julgou improcedente o pedido - Não preenchimento dos requisitos previstos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106) – Ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pleito de fornecimento de aparelho medico "Sensor FreeStyle Libre a paciente portadora de Diabetes CID E10.9– Recurso contra r. sentença que julgou improcedente o pedido - Não preenchimento dos requisitos previstos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106) – Ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do aparelho prescrito, assim como da ineficácia do tratamento oferecido pela rede pública de saúde - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010992-47.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JEISA
VANESCA GIMENEZ SANSÍGOLO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-47.2019.8.26.0451 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1010992-47.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juiz sentenciante: Felippe Rosa Pereira
Apelante: Jeisa Vanesca Gimenez Sansígolo
Apelado: Prefeitura Municipal de Piracicaba e Estado de São Paulo
(voto no 31.771)
Apelação Cível Mandado de Segurança Pleito de fornecimento
de aparelho medico “Sensor FreeStyle Libre a paciente portadora
de Diabetes CID E10.9 Recurso contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido - Não preenchimento dos requisitos
previstos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106)
Ausência de comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do
aparelho prescrito, assim como da ineficácia do tratamento
oferecido pela rede pública de saúde - Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jeisa Vanesca Gimenez Sansígolo (fls. 146/153) contra a r. sentença de
fls. 142/143, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Piracicaba, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela apelante em face do Estado de São Paulo e do Município de
Piracicaba, Denegou a Segurança, julgando extinto o feito, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
O
Estado
de
São
Paulo
apresentou
as
contrarrazões às fls. 170/176 e o Município de Piracicaba às fls. 178/185.
A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu
parecer às fls. 193/194, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de mandado de Segurança, impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-47.2019.8.26.0451 -Voto no
3
por Jeisa Vanesca Gimenez Sansígolo, pretendendo que os apelados,
em vista de sua enfermidade descrita na inicial, lhe fornecessem o
aparelho medico denominado “Sensor FreeStyle Libre, que não fazem
parte do rol dos fornecidos pelo SUS.
A r. sentença de primeiro grau Denegou a
Segurança, pois a solicitação esta em desacordo com o decidido pelo E.
STJ em 25/04/2018, Tema 106, em casos desse tipo.
Na hipótese dos autos, não obstante os
argumentos lançados pela apelante e a indicação da necessidade do uso
do aparelho prescrito pelo médico que acompanha a paciente para
tratamento da doença que a acomete, não é possível o deferimento do
pedido da inicial, em razão do atual entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp no 1.657.156, Tema 106, que
versa sobre a “obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, em que se
fixou a seguinte tese:
“A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.” (entendimento extensivo ao fornecimento de aparelhos
médicos)
Na oportunidade, o julgado teve modulado os
seus efeitos nos seguintes termos: Sendo assim, verifica-se que o caso
em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-47.2019.8.26.0451 -Voto no
4
deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no
sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento.”
E considerando que o presente processo foi
distribuído posteriormente ao julgamento do recurso no STJ, publicado no
DJe de 04/05/2018 (em junho de 2019) necessário o cumprimento dos
requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É certo que os relatórios médicos que instruíram
os autos, demonstram que a autora é portadora de Diabetes CID E10.9,
razão pela qual necessita fazer uso do aparelho ora pleiteado, qual seja
“Sensor FreeStyle Libre”. No entanto, não deixaram claro quanto à
imprescindibilidade ou necessidade do uso do aparelho prescrito, e que o
tratamento oferecido pelo Estado é ineficaz para o controle da moléstia
que acomete a Autora.
Dessa
forma,
embora
a
agravante
tenha
comprovado a incapacidade financeira nos autos, e o aparelho tenha
registro na ANVISA, tenho que não foi preenchido o outro requisito
estabelecido (Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS), no julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ pelo C. Superior Tribunal
de Justiça (Tema 106), sendo forçoso concluir que no caso não restou
suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na
demanda.
Insta consignar, outrossim, que o Estado de São
Paulo esclareceu que o aparelho pleiteado é utilizado para controle
glicêmico, sendo apenas mais confortável para o paciente, do que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-47.2019.8.26.0451 -Voto no
5
utilização de lancetas (fornecidos pelo Estado), todavia não apresenta
qualquer evolução ou melhora no tratamento.
Portanto, não se enquadrando o pedido da autora
nos termos do julgamento do RESp no 1.657.156, Tema 106, do E. STJ,
outra solução não há senão manter a r. sentença de primeiro grau que
julgou improcedente o pedido da inicial.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator